Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016796-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NELSON JOSÉ VIGOLO e EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON JOSÉ VIGOLO e EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, proposta pelo agravado LEANDRO MOTTA DA SILVA, de deferimento da tutela de urgência para determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis rurais objetos da demanda, com a imediata expedição de mandado para cumprimento junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; intimação dos requeridos para efetuarem o depósito, em Juízo, do quantitativo de soja e milho colhido nos imóveis objeto da demanda, até que se conclua a declaração de titularidade dos imóveis em questão e determinar a expedição de Auto de Constatação, para ser informado o quantitativo de soja realmente cultivado nas áreas objeto da lide.
Os agravantes narram que o agravado busca, via ação de obrigação de fazer, perseguir obrigação supostamente assumida por eles no sentido de integralizar imóveis rurais Núcleo Balanga Saia – Matrículas 1.291 e 1293 e Núcleo Vidotti – Matrículas 241, 242, 16006e 16007 ao patrimônio da Sociedade denominada AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA.; mencionam que está comprovada a aquisição dos imóveis objeto da demanda e jamais firmaram compromisso em integralizar os bens à sociedade da Fazenda Araguari, tão pouco havia expectativa de projetos futuros para tal operação.
Citam que o Núcleo Balanga Saia é composto pelos imóveis descritos nas Matrículas 1.291 e 1293 adquiridos por Nelson José Vígolo e Geraldo Vígolo em 16.07.2008 e, em 02.07.2009, após a realização do respectivo pagamento, as escrituras públicas de compra e venda foram lavradas em nome dos compradores de fato e de direito; quanto ao Núcleo Vidotti, esclarecem que é composto pelos imóveis descritos nas Matrículas 241 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida), 242 (Fazenda Salto da Alegria), 16006 e 16007 (Fazenda Conquista) e foram adquiridas por Nelson José Vígolo, Edilene P. Moraes Vigolo, Geraldo Vígolo e Rosemari Konageski Vigolo em 24.06.2008; comenta que o agravado alegou ser sócio na aquisição dos imóveis do Núcleo Vidotti e que deu em pagamento uma aeronave, mas pela leitura do contrato, verifica se que figura como interveniente anuente, e não como comprador.
Aduzem que o agravado não figura como comprador no referido contrato, pois a aeronave já havia sido dada em pagamento aos Srs. Nelson, Edilene, Geraldo e Rosimari, sendo que ele anuiu com a transferência e dação em pagamento realizada por estes aos vendedores dos imóveis denominados Núcleo Vidotti; expõem que o e-mail indicado na petição inicial e datado de 22.10.2019, em que o agravado sugeria que o Sr. Nelson desse em garantia as matrículas 1.291 e 1.293 para garantir dívida fiscal da Agropecuária Araguari, na resposta foi afirmado que o Sr. Nelson jamais disporia de patrimônio próprio para garantir dívida da sociedade em questão.
Sustentam que em relação ao negócio jurídico firmado com o Grupo J. Pupim, em que foi firmado contrato de Parceria Agrícola envolvendo a Agropecuária Araguari, o instrumento é claro ao mencionar que as matrículas 1.291 e 1.203 estavam na posse da Agropecuária Araguari, que sim, chegou a explorar a atividade nas áreas de propriedade dos Srs. Nelson e Geraldo Vígolo, mas isso não quer dizer que os imóveis seriam de propriedade da Agropecuária Araguari.
Impugnam o croqui trazido na inicial que trata o Núcleo Paranatinga como se fosse Agropecuária Araguari, sendo que tal tratamento ocorre apenas por questão de gestão do Grupo Bom Jesus, que na região de Paranatinga é sócio da Fazenda Araguari, porém, detém outras propriedades contíguas (Núcleo Balanga Saia, Núcleo Vidotti, além de áreas arrendadas); aduzem que em no tocante aos aspectos ambientais narrados na inicial, o agravado tenta tratar os fatos como únicos, o que não é verdade, pois o órgão ambiental individualizou os fatos e propriedades envolvidas, assim as obrigações ambientais da Araguari não se confundem com as das demais fazendas.
Suscitam que a pretensão do agravado está prescrita (artigo 206, §3o, IV e V ou artigo 205, todos do Código Civil), na medida em que os fatos perseguidos, ou seja, aquisição dos bens, ocorreu no ano de 2008 e as obrigações contratuais supostamente assumidas (e não provadas), ora perseguidas também são datadas do ano de 2008 e a demanda foi ajuizada em 13.04.2021.
Informam que o Magistrado, nos autos da Recuperação Judicial da Agropecuária Bom Jesus de que são sócios, ouviu a então Administradora Judicial que declarou a essencialidade das commodities do grupo composto pelos agravantes; salientam; comentam que a determinação de depósito judicial da quantia de 82.350 (oitenta e dois mil trezentos e cinquenta) sacas de soja de 60 quilos, que ao preço médio de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), representa R$ 13.176.000,00 (Treze milhões, cento e setenta e seis reais).
Indicam que inexiste o perigo da demora em favor do agravado, visto que não há qualquer urgência de direito pretendido quase 13 anos após a ocorrência dos fatos (2008); alegam que o bloqueio das matrículas dos imóveis prejudica sobremaneira a continuidade da atividade empresarial, bem como o depósito em Juízo da produção de soja e milho dos referidos imóveis, já que a atividade empresarial sofre prejuízos com a produto armazenado sem possível realização de negócios e deixará de cumprir com os contratos previamente pactuados com a diversas Comodites da quais possui relação de negócios.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a prescrição e ainda, para que seja revogada a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (id 102244954).
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, o agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos c/c pedido liminar de tutela de urgência em face de Nelson José Vigolo, Edilene P. Moraes Vigolo, Geraldo Vígolo, Rosemari Konageski Vigolo e Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial (“BOM JESUS”).
A matéria objeto do presente agravo de instrumento, é idêntica a matéria tratada no Agravo de Instrumento 1013157- 11.2021.8.11.0000 interposto por Bom Jesus Agropecuária Ltda., inclusive ataca a mesma decisão agravada.
Pois bem. Na petição inicial, o agravado menciona a tentativa dos réus de burlarem as obrigações decorrentes do Instrumento Particular de Composição para Constituição Societária, Exploração de Atividade Agrícola e Outras Avenças, já que os imóveis rurais pertencem, de fato, ao patrimônio do Complexo Araguari, demonstrando a má-fé na relação comercial.
Todavia, neste momento inicial, no contrato em questão está disposto quando da constituição da Agropecuária Araguari a obrigação de integralizar os imóveis descritos nas matrículas ns. 5.645 e 5.644, e não os imóveis do Núcleo Balanga Saia (matrículas 1.291 e 1.293) e do Núcleo Vidotti (matrículas 241 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida), 242 (Fazenda Salto da Alegria), 16006 e 16007 (Fazenda Conquista)).
Quanto ao e-mail datado de 22.10.2019, o agravado cita na petição inicial que Gildo Motta sugeriu que fosse colocada como garantia uma das fazendas pertencentes ao Complexo Balanga Saia (Balanga Saia - matrícula 1.291 ou a Fazenda São Joaquim – matrícula 1.293) que, segundo ele (agravado) pertenciam à Agropecuária Araguari, mas que constavam em nome da pessoa física do réu/agravante Nelson Vigolo.
A propriedade da Agropecuária Araguari em relação às citadas fazendas não ficou devidamente demonstrada até o momento, pois em resposta ao citado e-mail, o Sr. Nelson afirmou: “Todavia, conforme já exposto em nossa primeira intervenção, tanto o Sr. Nelson, quanto a Bom Jesus, em hipótese alguma, disporão de patrimônio próprio para garantir a dívida em questão, já que não existe base jurídica ou de fato para o mister.”
Ademais, a Agropecuária Bom Jesus apresentou no Agravo de Instrumento 1013157- 11.2021.8.11.0000 os contratos particulares de compra e venda de imóveis rurais e outras avenças, indicando, inicialmente, que o Núcleo Balanga Saia, composto pelos imóveis descritos nas Matrículas 1.291 e 1293, foram adquiridos por Nelson José Vígolo e Geraldo Vígolo em 16.07.2008 e, em 02.07.2009, após a realização do respectivo pagamento, as escrituras públicas de compra e venda foram lavradas em nome dos compradores.
Há, também, indícios que o Núcleo Vidotti, composto pelos imóveis descritos nas Matrículas 241 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida), 242 (Fazenda Salto da Alegria), 16006 e 16007 (Fazenda Conquista), foram adquiridos por Nelson José Vígolo, Edilene P. Moraes Vigolo, Geraldo Vígolo e Rosemari Konageski Vigolo em 24.06.2008.
Assim, ao que consta, tanto as matrículas que compõem o Núcleo Balanga Saia e o Núcleo Vidotti, foram adquiridas por Nelson José Vígolo e outros, antes do pacto societário e antes do ingresso da Bom Jesus no Contrato Social (20.10.2008). Além disso, no contrato de compra e venda relacionado ao Núcleo Vidotti, o agravado não consta como comprador, mas apenas como interveniente anuente.
Ainda na petição inicial, o agravado menciona que o Contrato de Parceria Agrícola estabelecido entre a Agropecuária Araguari (parceira outorgante) com José Pupim Agropecuária (parceira outorgada), foi firmado em 2016 sobre várias matrículas pertencente ao Complexo Araguari, dentre elas as matrículas 1.291 e 1.293. Entretanto, consta no citado contrato:
“I – Considerando que parceira outorgante é legítima possuidora e proprietária dos imóveis rurais descritos nas matrículas ns. 9.529, 9.530, 9.531 e 8.630, bem como detentora da posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas de ns. 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006, 241, 15.399, 15.970, 023, 2.113 e 1.808, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.
(...)
1.1 – A parceira outorgante neste ato declara ser legítima possuidora e proprietária dos imóveis rurais descritos nas matrículas ns. 9.529, 9.530, 9.531 e 8.630, bem como detentora da posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas de ns. 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006, 241, 15.399, 15.970, 023, 2.113 e 1.808, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.”
Ou seja, a Agropecuária Araguari declarou que apenas detinha a posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas de ns. 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006, 241, 15.399, 15.970, 023, 2.113 e 1.808, mas não a propriedade.
Importante o registro, o que ainda será apurado na fase de instrução probatória, é que o agravado apresenta um pré instrumento público de compra e venda de imóvel rural, pelo qual seu genitor, Gildo Motta, supostamente adquiriu a propriedade das matrículas em questão (1.291 e 1.293), curiosamente na mesma data da celebração do contrato particular de compra e venda de imóveis rurais e outras avenças sobre as citadas matrículas, em que constam como compradores Nelson José Vígolo e Geraldo Vígolo.
Em relação à aquisição das matrículas referentes ao Núcleo Vidotti pelo seu genitor, o agravado apresentou cópia de um suposto compromisso de compra e venda que, segundo ele, realizado de próprio punho pelos vendedores, sem reconhecimento de firma ou registro em cartório.
O agravado narrou ainda, que Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo firmaram com Antônio Vidotti Netto, Rolemberg Jesus Vidotti e Gutembergue José Vidotti o contrato particular de venda e compra de imóveis rurais e outras avenças, concretizando as tratativas já assumidas originariamente por Gildo Motta quanto às obrigações constantes no instrumento de compromisso de venda envolvendo 03 (três) imóveis rurais que totalizavam uma área de 5.000ha (cinco mil hectares) do Núcleo Vidotti, mas não referente às matrículas em questão.
Sobre o citado contrato, apresenta recibo de pagamento, datado dia 11/11/2009; comunicação de Venda da aeronave feita por Leandro Motta à INFRAERO, datado de 16/12/2009; comunicação de venda feita por Gildo Motta à ANATEL em 18/03/2010; resposta CF No1563 da INFRAERO, datado de 22/01/2010, versando sobre a transferência da propriedade da aeronave PT-ROK para a Viagro Vidotti Agro Aerea Ltda; o endosso da apólice de seguro da aeronave PT-ROK encaminhado por Leandro Motta à Gaplan Corretora de Seguros Ltda, datado de 11/11/2009 e resposta da Anatel – Ofício no2138/2010- ER07OT referente ao cancelamento/exclusão de estação do serviço móvel aeronáutico indicado PT-ROK datado de dia 05/04/2010.
Acerca da mencionada aeronave, consta como forma alternativa de pagamento do contrato de compra e venda do Núcleo Vidotti, em que constam como compradores Nelson José Vígolo e Geraldo Vígolo e o agravado apenas como interveniente anuente, o que não fica evidenciado, até o momento, que Leandro entregou a aeronave em pagamento de compra do imóvel.
O agravado disse na inicial que a nota fiscal no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em nome de Gildo Motta, concernente à entrega do gado a título de entrada na aquisição da Fazenda Balanga Saia (matrículas 1.291 e 1.293), consiste em prova da comunhão de esforços para viabilizar a aquisição das áreas, mas no citado recibo não consta que a entrega, de fato, foi realizada na mencionada fazenda e nem torna ineficaz a declaração da Agropecuária Araguari de que apenas é detentora da posse dos imóveis rurais em questão.
O agravado cita também que o Processo Administrativo Ambiental no 02567.000146/2009-11, instaurado, no âmbito do IBAMA, ratifica a vinculação da titularidade de tais imóveis à Agropecuária Araguari. Todavia, o processo administrativo citado se refere ao imóvel com matrícula 5.644, este sim objeto de integralização, mas não se refere às matrículas objetos da demanda.
A alegação do agravado que na matrícula n. 1.291, que representa 500 ha da Fazenda Balanga Saia, consta a existência de inúmeros ônus reais gravados à sua margem, que são compostos, em sua grande maioria, de cédula de crédito bancário e constituição de garantia hipotecaria, ora emitido por Nelson José Vigolo, ora emitido pela Bom Jesus, não evidenciam perigo iminente à concessão da tutela de urgência.
Por fim, há recibo nos autos, referente ao item 1.1 do instrumento contratual de constituição da Agropecuária Araguari, indicando que o Sr. Gildo recebeu da Agropecuária Bom Jesus 400.000 (quatrocentos mil) sacas de soja nos termos do pactuado entre as partes. Todavia, ao que tudo indica, não se refere à aquisição das matrículas objeto dos autos, pois formalizado em 12.06.2012 e, como já registrado, a pactuação para constituição da sociedade Agropecuária Araguari foi realizada em 30.07.2008 e os Núcleos Balanga Saia e Vidotti, supostamente adquiridos em datas anteriores (16.07.2008 e 24.06.2008).
Portanto, o bloqueio das matrículas dos imóveis pode trazer imenso prejuízo aos agravantes e para a recuperanda (também ré na demanda), na continuidade da atividade empresarial, bem como o depósito em Juízo da produção de soja e milho dos referidos imóveis, já que o armazenamento impossibilitará a realização de negócios referentes aos produtos e cumprimento de contratos, necessários à continuidade das atividades do Grupo em Recuperação Judicial (artigo 47 da Lei 11.101/2005).
Importante ressaltar que nos autos de origem, já foi apresentada contestação pelos agravantes, inclusive com pedido de modificação da decisão agravada e arguição da prejudicial de mérito - prescrição. Os autos serão instruídos e novas provas poderão ser apresentadas pelas partes, que colaborarão para o livre convencimento do Magistrado, inclusive para se pronunciar acerca da ocorrência ou não de prescrição que, embora questão de ordem pública, ainda não foi analisada em Primeira Instância, o que inviabiliza sua apreciação em Segundo Grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se, com urgência, o MM. Juiz da causa.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora